Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005187-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1005239-90.2022.8.11.0041, proposta por BANCO ITAUCARD S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do descrito na exordial, que foi alienado fiduciariamente em garantia (Id 122048492).
Em suas razões recursais coligidas no Id 122048485, o agravante defende o equívoco da decisão agravada, sobretudo porque “deixou de verificar que existem dados divergentes na notificação e contrato apresentados ao processo, e, portanto, a notificação extrajudicial é inválida – a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação o no 378307805 ao passo que a xerox do contrato juntado aos autos têm no 83191923. Existe também divergências quanto a data de pagamento das parcelas. A data de vencimento da parcela do contrato é dia 02 de todo mês, na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 15, fatos que colocam em dúvida tal documento” (sic).
Destacada, ademais, que “para comprovar mais uma ilegalidade do processo, uma vez que apareceram dúvidas a respeito do contrato, não foi juntada a cédula de crédito bancária original (REsp 1277394/SC Min. Marco Buzzi), sem constar que a assinatura parece uma tela do print borrada e com dados de contrato diversos dos dados apresentados pelo Agravado na notificação, pois o título de crédito do qual deriva o direito perseguido não constitui mera prova documental, cujo exame se dá à verificação do seu conteúdo, mas, em face do princípio da cartularidade, impõe-se a apresentação do original para evitar a modificação de titularidade do direito creditício no curso da demanda, uma vez que o título é passível de circulação por endosso, vale lembrar que já existe dúvida a respeito do contrato assinado” (sic).
Verbera que “para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado, de modo que a notificação deve conter elementos mínimos de especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato, sendo ineficaz quando não ostenta nenhuma informação a esse respeito e indica número de contrato em notificação diverso do que consta do instrumento contratual” (sic), o que, no seu entender, não restou minimamente elucidado no caso concreto, de modo que descaracterizada a mora.
A par desses argumentos, e invocando a presença dos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reformada/cassada a decisão do juízo a quo, determinando-se, por consequência, a devolução imediata ao agravante do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aqueles acostados nos Ids 123285477 a 123285479, constata-se que o agravante, de fato, é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Para tanto, argumenta, em suma, que não foi regularmente constituído em mora, mormente em virtude da existência de divergências na data de vencimento das prestações de financiamento e/ou assinatura do contrato com cláusula de Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso vertente, ao contrário do sustentado pelo agravante, o mesmo foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebida por pessoa do seu parentesco – Vanessa Costa de Figueiredo (Id 122048491).
Destaque-se, por importante, que o devedor, ora agravante, reconhece que está em mora em relação ao contrato, entretanto, discorre haver divergência quanto à data de vencimento das prestações, o que se mostra irrelevante para desqualificar a mora, já que esta observou criteriosamente a legislação de regência.
Ademais, muito embora defenda que a assinatura aposta no contrato não é sua, pelos documentos juntados neste recurso não é possível adentrar sobre a irregularidade da mesma, mormente levando-se em consideração que a procuração juntada nestes autos está apócrifa (Id 122048494). Além disso, questões envolvendo eventuais irregularidades na avença devem ser objeto de pedido contraposto e/ou reconvenção, garantindo-se a concretude do contraditório e da ampla defesa, somente possível, pois, durante a tramitação do feito originário, pelo que não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – A.R. ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE – PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor. Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar.” (TJ-MT 10014227820218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
De igual modo, configurada a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora